Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Empresa familiar. Fiscalização prejudicada. Ressocialização.

1 – Na execução penal, fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária – é indispensável no que tange ao cumprimento das condições.

2 – Autorizar atividades externas, sem a possibilidade de comunicação prévia dos deslocamentos, inviabiliza a fiscalização, impedindo que eventuais irregularidades cometidas e o correto cumprimento das normas estabelecidas não sejam devidamente observadas.

3 – Agravo não provido.